Tribunal: TJDFT
Processo: 0731013-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NOVO TÍTULO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA.
1. O decreto de prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, encontrando-se superada a alegação de nulidade decorrente da ausência da audiência de custódia. Precedente.
2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
3. O emprego de arma de fogo para exercer a grave ameaça no crime de roubo, o concurso de agentes, o transporte do veículo automotor para outro Estado da Federação, evadindo-se do distrito da culpa, e o fato de o paciente ostentar duas condenações por crimes de mesma espécie no Estado do Goiás são circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta e justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.
4. Ordem denegada.